Tribunal: TJDFT
Processo: 0750823-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE PROVAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ANPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTES. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Primeira Turma Criminal deste TJDFT, que manteve a condenação da requerente pelo crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, fixada a pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, mais 23 dias-multa, à menor razão, em regime inicial semiaberto.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que, nos autos da ação penal, houve acesso a informações bancárias do acusado, sem prévia autorização judicial, o que impõe o reconhecimento da nulidade; sustenta que o MPDFT negou a oferta do acordo de não persecução penal, sem justificativa objetiva e hábil; e argumenta a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, tendo em vista que o alto valor do crédito tributário serviu para valorar, negativamente, a culpabilidade e, ainda, fundamentar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é admitida nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, exigindo violação patente à norma jurídica ou à evidência dos autos.
4. As supostas nulidades verificadas nos autos da ação penal deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade em que a Defesa tomou ciência dos autos e dos documentos neles acostados, por meio do instrumento processual cabível; a insurgência, por esta via, está preclusa.
5. A recusa de oferta de acordo de não persecução penal foi devidamente fundamentada pelo MPDFT, nos autos da ação penal, não tendo havido insurgência da Defesa quanto à matéria oportunamente. O inconformismo da Defesa não é fundamento idôneo para reinaugurar a discussão da matéria, pela via da revisão criminal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
6. Verificado que o volume do crédito tributário sonegado foi fundamento para a avaliação negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, bem como serviu para a incidência da causa de aumento estabelecida no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, na terceira fase, tem-se a necessidade de redimensionamento da pena.
IV - DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 621, inciso I, e 571, inciso II; Lei no 8.137/1990, artigo 12, inciso I.